Tribunal: TJMT
Processo: 1033108-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033108-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA MARTINA FERREIRA - CPF: 914.527.679-04 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DA PROVA PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0/MT, que determinou a realização de perícia grafotécnica.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade da perícia grafotécnica diante da alegação de fraude contratual pela parte autora.

III.
Razões de decidir

3. A decisão recorrida encontra respaldo no art. 370 e no art. 156 do CPC, que conferem ao magistrado a prerrogativa de determinar provas necessárias ao deslinde do feito.

4. A impugnação da autenticidade da assinatura no contrato justifica a realização da perícia, sendo este o meio técnico adequado para aferição da veracidade do documento.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a contestação da assinatura em contrato bancário autoriza a produção da prova pericial, não cabendo ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, restringir a instrução probatória, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou inutilidade da prova.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A contestação da autenticidade de assinatura em contrato bancário justifica a realização de perícia grafotécnica, sendo prerrogativa do juízo de primeiro grau avaliar sua necessidade para o deslinde da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.695.746/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/02/2021; TJSP, AI nº 2023777-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, j. 14/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0/MT,
autos sob nº 1000250-31.2023.8.11.0033 - AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que determinou realização de perícia grafotécnica e homologou o valor dos honorários periciais.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que a “em momento algum em sua petição inicial, o autor alegou que o contrato objeto da demanda era produto de fraude, mas sim que a contratação realizada por ele se realizou em forma diversa daquela pretendida, uma vez que jamais teria concordado com a formalização do produto cartão de crédito consignado. 3. Ao relatar a mudança do pedido inicial do autor através da petição de fls. 337/341, que como uma manobra processual, alegou desconhecer as assinaturas expressas no contrato” (id. 253647679 - Pág. 4).

Ressalta que a “inicial é no sentido de que operação de cartão de crédito foi celebrada mediante erro, pois, a Agravada pensou ter contratado um empréstimo consignado, não tendo ciência de que se tratava de um cartão de crédito consignado (...) Desta feita, temos que a formalização do contrato é confessa (cartão crédito consignado), embora a parte Agravada sustente que ela tenha sido diversa da forma pretendida (empréstimo consignado). 3. Igualmente, não há controvérsia estabelecida em relação a existência e disponibilização do valor financiado à parte Agravada, pois a própria confessa na inicial que realizou o saque do valor junto ao banco Agravante, embora em sede de modalidade contratual não autorizada. 4. Ocorre que, na contestação, o banco BMG juntou o instrumento contratual mantido com a Agravada (Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado), além das faturas mensais do cartão” (id. 253647679 - Pág. 5/6).

Afirma que “o Agravado ao pedir a realização de perícia o faz em absoluta contradição com a causa de pedir (...) Note-se que, na inicial, o Agravado em nenhum momento reclama a nulidade contratual por suposta fraude decorrente da falsificação da assinatura, mas sim pretende a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em contrato de Empréstimo Consignado.” (id. 253647679 - Pág. 8/9).

Requer, assim, a concessão do feito suspensivo.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 254369656 - Pág. 1/3).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 258388155 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento e pela apresentação do contrato originário, sob pena de preclusão.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 259353132 - Pág. 1/2).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0/MT,
autos sob nº 1000250-31.2023.8.11.0033 - AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que determinou realização de perícia grafotécnica e homologou o valor dos honorários periciais.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, se a perícia grafotécnica é necessária para o deslinde da causa, tendo em vista as alegações da parte autora no processo de origem.

DECIDO
.

Da leitura dos autos, evidencia-se que a parte autora suscitou fraude contratual na peça inaugural. Esse fato, por si só, justifica a determinação da prova pericial, haja vista que cabe ao juízo de primeiro grau a condução da instrução processual, sendo sua prerrogativa avaliar a necessidade da produção probatória.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, dispõe que:

“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No mesmo sentido, o artigo 156 do CPC prevê que:

“O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.”

Nesse cenário, verificando o magistrado a necessidade de um exame pericial para o esclarecimento da controvérsia, não cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, substituir-se ao Juízo de primeiro grau na condução da fase instrutória, salvo em situações de manifesta inutilidade ou ilegalidade da prova deferida.

No caso concreto, a realização da perícia grafotécnica não se revela desnecessária ou protelatória, visto que a autenticidade do contrato passou a ser contestada pela parte autora, ora agravada, e o exame técnico pode ser determinante para a solução da controvérsia.

Além disso, a perícia é meio de prova que pode beneficiar ambas as partes, já que sua finalidade é esclarecer se a assinatura é autêntica, conferindo maior segurança jurídica à decisão a ser proferida na ação principal.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se posicionado no sentido de que a contestação da assinatura em contrato bancário autoriza a realização de perícia grafotécnica, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido:

“A impugnação da assinatura aposta em contrato bancário justifica a realização da perícia grafotécnica, por ser o meio técnico adequado para aferir sua autenticidade. Cabe ao juízo de primeiro grau avaliar a necessidade da prova, não competindo ao tribunal, em sede de agravo de instrumento, restringir a instrução probatória.”
(TJSP, AI nº 2023777-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, j. 14/09/2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A perícia grafotécnica se justifica quando há impugnação específica da assinatura constante em documento relevante para o deslinde do feito, sendo descabida a sua negativa sob argumento de desnecessidade.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.695.746/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/02/2021).

Diante desse contexto, entendo que a decisão agravada não padece de ilegalidade ou arbitrariedade, estando devidamente fundamentada na necessidade de melhor elucidação dos fatos.

Assim, não se vislumbra razão para reformar a decisão recorrida, que se encontra amparada nos princípios da ampla defesa e do contraditório, garantindo que o feito seja instruído com os elementos necessários à sua justa solução.

Por outro lado, indeferido o pedido de apresentação do contrato originário formulado em sede de contraminuta, pois, no caso, incabível.

Ante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025